Tribunal: TJBA
Processo: 8076153-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8076153-17.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: UEVERTON SOUSA BISPO Advogado(s): ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONFLITO COM TESTEMUNHAS PRESENCIAIS DE DEFESA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A POSSE DA DROGA, A DINÂMICA DA ABORDAGEM E A LISURA DO FLAGRANTE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Ueverton Sousa Bispo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou o reconhecimento do tráfico privilegiado. O voto examinou a suficiência das provas produzidas quanto à autoria delitiva e às circunstâncias da prisão em flagrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido em juízo comprova, de forma segura e inequívoca, a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante; (ii) estabelecer se as contradições entre os depoimentos dos policiais militares e das testemunhas presenciais de defesa comprometem a higidez da condenação; (iii) determinar se subsiste dúvida razoável apta a ensejar a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação penal exige conjunto probatório firme, seguro e convergente, apto a demonstrar a existência do fato típico e ilícito, bem como a autoria delitiva de forma inequívoca, em observância ao devido processo legal e à presunção de inocência. Embora constem nos autos auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo definitivo das substâncias apreendidas, a prova oral revelou versões conflitantes sobre a dinâmica da abordagem e da apreensão, circunstância que impede a formação de juízo condenatório seguro. Os policiais militares afirmaram que o acusado dispensou um saco contendo drogas ao perceber a aproximação da guarnição, sendo o objeto recuperado na praia, além de relatarem resistência à prisão e agressividade do réu. As testemunhas civis de defesa, presentes no local dos fatos, relataram que ocorria culto religioso ao ar livre, que os policiais abordaram exclusivamente o réu, que ele não portava sacola ou qualquer objeto nas mãos no momento inicial da abordagem e que foi levado para local apartado, onde sofreu agressões físicas. Os relatos defensivos constituem prova judicializada submetida ao contraditório e apresentaram coerência interna quanto a aspectos centrais, como inexistência de festa tipo “paredão”, ausência de objeto nas mãos do acusado e violência policial após a abordagem. O laudo de lesões corporais do apelante constatou hemorragia subconjuntival e equimoses em diferentes regiões do corpo, elemento que corrobora a narrativa de agressão física apresentada pelas testemunhas civis. Permaneceram versões inconciliáveis acerca da forma de apreensão da droga, da posse do objeto supostamente dispensado, da existência de resistência à prisão e da regularidade do flagrante, circunstâncias juridicamente relevantes para a responsabilização penal. Não superado o standard probatório compatível com a certeza para além de dúvida razoável, impõe-se a incidência do princípio in dubio pro reo, com absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Absolvição decretada. Tese de julgamento: 1. A condenação criminal demanda prova robusta, harmônica e segura acerca da autoria e da materialidade delitiva em todas as circunstâncias juridicamente relevantes. 2. Contradições substanciais entre depoimentos policiais e testemunhos presenciais de defesa, sem elementos externos aptos a dissipá-las, impedem a manutenção do édito condenatório. 3. Persistindo dúvida razoável sobre a posse da droga e a lisura do flagrante, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo. 4. O art. 386, VII, do CPP autoriza a absolvição quando inexistir prova suficiente para a condenação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 854563/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.10.2023, DJe 06.11.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.598/GO, Quinta Turma, j. 27.09.2022, DJe 04.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076153-17.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante UEVERTON SOUSA BISPO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.